Tribunal: TJPA
Processo: 0014782-69.2019.8.14.0005
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0014782-69.2019.8.14.0005

RECORRENTE: HILDSON ALVES DA SILVA, ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA, ANDRESSON SOUZA GOES, KLEIDSON CHARLES CONCEICAO DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº.:
0014782-69.2019.8.14.0005

COMARCA DE ORIGEM: 2ª Vara Criminal de Altamira

RECORRENTES:
ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA
(Defensoria Pública do Estado do Pará)

ANDRESSON SOUZA GÓES
(Defensoria Pública do Estado do Pará)

HILDSON ALVES DA SILVA
(Defensoria Pública do Estado do Pará)

KLEIDSON CHARLES CONCEIÇÃO DA SILVA
(Defensoria Pública do Estado do Pará)

RECORRIDO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Hamilton Nogueira Salame

RELATORA: DESA. VANIA FORTES BITAR

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – art. 121, § 2º, II, c/c art. 211 e art. 288, todos do CPB.
1)
ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR EXCESSO DE LINGUAGEM - IMPROVIMENTO. Fundamentação que se limita a apontar os indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva sem, contudo, estabelecer um juízo definitivo de culpabilidade do acusado. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA
,
ANDRESSON SOUZA GÓES, HILDSON ALVES DA SILVA
e
KLEIDSON CHARLES CONCEIÇÃO DA SILVA
, contra sentença de proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Altamira, que admitiu a denúncia do Ministério Público, pronunciando-os como possíveis incursos nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, II,
c/c art. 211 e art. 288, todos do CPB.

Nas razões do recurso, os recorrentes alegam, unicamente, a nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem.

Em sede de contrarrazões, o representante do Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido pela Douta Procuradoria em parecer.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia que

“[...] No dia 03 de outubro de 2019, por volta das 12h, os denunciados, com manifesto animus necandi, mataram a vítima FLÁVIO BARBOSA, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, fato ocorrido no Travessão do Cajueiro, zona rural do município de Altamira/PA.

[...]

Segundo apurado, os denunciados são integrantes da facção criminosa Comando Classe A – CCA e, associados para o cometimento de crimes diversos pela cidade, teriam planejado o homicídio com o fim de vingar-se da vítima, que era ex-companheira da genitora do denunciado Adriano, e teria desavenças com este em razão do relacionamento conjugal conturbado com sua genitora.

Conforme apurado, após receber ‘autorização’ da facção criminosa para executar a vítima, Adriano, em companhia dos demais denunciados, deslocou-se até o Travessão do Cajueiro, zona rural do município de Altamira/PA, onde residia a vítima. Lá Adriano dirigiu-se até o bar em que ela estava e a convidou para ir até a residência de sua genitora para conversarem, em uma nítida dissimulação de sua intenção.

Ao chegarem ao local, onde também estavam os denunciados Hildson, Kleidson e Andresson, Adriano e a vítima iniciaram uma discussão, momento em que Adriano efetuou um disparo com arma de fogo contra esta, atingindo-a na axila, a qual evoluiu a óbito ainda no local.

Em seguida Adriano desferiu diversos golpes de arma branca, tipo terçado, contra o corpo da vítima, enquanto os demais denunciados filmavam e narravam a cena de execução. Após a morte da vítima, os denunciados transportaram o corpo até uma ilha próxima ao local, onde a enterraram em uma cova rasa [...]”.

Após o curso regular da instrução, os acusados foram pronunciados como incursos nos art. 121, § 2º, II, c/c art. 211 e art. 288, todos do CPB.

Irresignados, interpuseram o presente recurso em sentido estrito,
alegando unicamente a nulidade da decisão de pronúncia em razão de excesso de linguagem
, aduzindo que o magistrado prolator da decisão “
usurpa a competência constitucional do Conselho de Sentença em valorar os elementos dos autos
”, no que não lhes assiste razão, senão vejamos:

De plano, da leitura da decisão de pronúncia, vê-se que o magistrado
não estabeleceu um juízo de certeza acerca da autoria
do ilícito em desfavor dos recorrentes, limitando-se a indicar os elementos probatórios que evidenciam a presença de indícios mínimos de autoria e materialidade, conforme se constata no seguinte trecho do
decisum
:

“Quanto à
autoria
, há elementos no caderno processual que apontam
indícios mínimos
que os acusados foram os possíveis responsáveis pelo fato.

Em sede judicial, o acusado
ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA
confessou a prática do delito, mas afirmou que cometeu o crime sozinho. Aduziu, ainda, que a vítima era companheiro de sua mãe, sendo que era bastante agressivo com ela, sendo este o motivo do delito.

Ademais, consta dos autos uma mídia contendo vídeo de parte da execução da vítima, onde é possível visualizar que, ao menos, 03 pessoas participaram do crime (ID. 25277839).

Também consta dos autos outra mídia contendo vídeo em que, possivelmente,
HILDSON ALVES DA SILVA e ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA
teriam confessado a prática do delito. Na oportunidade, alegaram que o fizeram em razão da vítima ter ameaçado a mãe de um "irmão” (ID. 25277844).

Além disso, também foi acostado ao inquérito policial uma fotografia em que aparecem os 04 acusados, sob posse de armas branca e de fogo (ID. 25275797).

Ressalte-se que o contexto da fotografia é semelhante àquele do vídeo acima mencionado, em que os réus teriam confessado a prática do delito, ou seja, em zona de mata e com redes. Inclusive, os réus
ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA e HILDSON ALVES DA SILVA
estão com as mesmas vestimentas.

A testemunha Marcilene Costa da Silva, por sua vez, em seu depoimento prestado em juízo, relatou que é irmã da vítima e que soube que o acusado
ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA
tinha o ameaçado de morte. Posteriormente, também soube que algumas pessoas estavam na região para ceifar a vida da vítima.

Importante mencionar que os vídeos e fotografia são provas irrepetíveis e podem sustentar decisão de pronúncia, com base no art. 155 do CPP.

Assim, verifico que há indícios mínimos de que os réus foram os possíveis autores do crime perpetrado em face de Flávio Barbosa da Costa.”

Portanto, não se constata o alegado excesso de linguagem, mas, ao revés,
a apresentação dos elementos probatórios constantes nos autos que dão suporte à tese acusatória
, tais como depoimentos prestados pelas testemunhas e pelos informantes em juízo e gravação em vídeo e fotografias juntados aos autos na fase investigativa, os quais entende o julgador como aptos à admissão da acusação e submissão dos réus ao Conselho de Sentença, e não como indicativos de certeza da autoria delitiva,

não havendo, portanto, razões para o acolhimento da tese de nulidade por excesso de linguagem ora suscitada.

Sobre a questão,
verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOM ICÍDIO QUALIFICADO.
NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO CONFIGURADO
. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I -
Cumpre consignar que a fundamentação da sentença de pronúncia deve ser limitada, em razão da vedação ao excesso de linguagem, sendo defeso ao Julgador discorrer de forma detalhada acerca do crime doloso contra a vida, para não influenciar o ânimo dos jurados.

II - Da análise dos autos, observa-se que a pronúncia do ora Agravante restou bem fundamentada, na medida em que se verificou, acertadamente, os indícios da autoria e as provas da materialidade no crime doloso contra vida em questão - o que é suficiente, por ora, porquanto, como referenciado alhures, em se tratando de decisão de admissibilidade da acusação, ou seja, aquela que encerra a primeira fase do Júri, a fundamentação, como no caso em questão, deve ser sucinta, sob pena de influenciar o ânimo dos jurados. Com efeito, conforme ressaltado, a decisão que confirmou a pronúncia sintetizou bem os fatos, com espeque nas provas até então colhidas, para destacar os indícios de autoria, a prova da materialidade delitiva e as circunstâncias em que supostamente se deu o crime, sem expressar, para tanto, qualquer convicção quanto à culpa do acusado.

(...)

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 809.846/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

Como é cediço, a competência para julgar crimes dolosos contra a vida, conforme dicção do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, é do Tribunal do Júri, não cabendo ao magistrado, nessa fase, aprofundar-se no direito material, devendo restringir-se a análise perfunctória dos fatos, conforme se constata na decisão ora recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença ora recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Belém, 07/02/2024